Tribunal: TJDFT
Processo: 0051217-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente sustenta a inocorrência da prescrição e, subsidiariamente, requer a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução do título extrajudicial; e (ii) estabelecer se a executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial fundado em nota promissória é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 57.663/66.
4. Nos termos do art. 921, III, do CPC, a execução suspende-se por um ano na ausência de bens penhoráveis do executado, após o que o processo é arquivado e se inicia a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
5. No caso, a suspensão teve início em 06/08/2020 e findou-se em 04/08/2021, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente em 05/08/2021. Como não houve constrição patrimonial até 05/08/2024, a prescrição se consumou.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 568) estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando requerimentos administrativos ou meros peticionamentos do exequente.
7. O reconhecimento da prescrição intercorrente, após 26/08/2021, não enseja a condenação em honorários advocatícios, conforme previsão expressa do art. 921, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 14.195/2021.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento à apelação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, III, § 4o e § 5o, e 924, V; Decreto no 57.663/1966, Anexo I, Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; STJ, AgInt no AREsp n. 2.575.219/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30/09/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.366.015/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1967096, 0030713-27.2016.8.07.0001, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1902480, 0043737-93.2014.8.07.0001, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1963639, 0001719-90.2010.8.07.0003, rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1958131, 0009417-17.2014.8.07.0001, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951445, 0703521-84.2021.8.07.0007, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024.